Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-61.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800756-61.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SUSIPE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIRO MACHADO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE PRISIONAL. EXCLUSÃO DO APELADO.
LEGALIDADE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES NO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I –
Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jairo Machado Rodrigues em face do Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
,
concedeu a segurança, com a determinação que a autoridade impetrada promovesse a reintegração do impetrente ao Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE;

III – Compulsando os autos, constata-se que o
apelado omitiu
que respondia ao processo criminal nº 0007545-19.2017.814.0501, em desacordo, portanto, com as normas constantes no edital do certame;

IV - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que é legal o ato de exclusão de um candidato de concurso público quando existir a omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais;

V – Outrossim,
a pretendida continuidade do apelado no
Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE
sem o cumprimento das normas exigidas no edital do certame, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes, motivo pelo qual, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, com a denegação da segurança;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado provido, com a denegação da segurança.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
13
a
23
de
fevereiro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

Estado do Pará
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Jairo Machado Rodrigues
em face do
Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará,
concedeu a segurança, com a determinação que a autoridade impetrada promovesse a reintegração do ora apelado ao Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE.

Em resumo, no referido
writ
(
Num. 6329635 - Pág. 1
/9), o patrono do apelado relatou que o mesmo se inscreveu no
Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE, tendo por objetivo a admissão
para o cargo de Agente Prisional.

Salientou que, no dia 28/01/2019, o apelado não foi recomendado pela Comissão de Análise de Pesquisa Social na terceira fase do mencionado certame em razão de uma informação omitida pelo recorrido na Ficha de Informações.

Aduziu que a referida informação era um Termo Circunstanciado existente em desfavor do apelado sem sentença condenatória transitada em julgado.

Esclareceu que o apelado recorreu administrativamente da sua não recomendação, tendo seu recurso sido indeferido.

Sustentou que o critério utilizado para desclassificar o apelado fere frontalmente o Princípio da Presunção de Inocência.

Ao final, requereu a concessão da segurança, com a determinação
de
reintegração do apelado ao Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE
.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor do apelado (
Num. 6329656 - Pág. 1/3)
.

Nas razões recursais (
Num. 6329663 - Pág. 1/12)
, a patrona do apelante aduziu que não a nada de ilegal na desclassificação do recorrido do
Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE, pois apenas foram aplicadas as regras constantes no referido certame.

Ressaltou que o apelado omitiu na
Ficha de Informações Confidenciais (FIC) do certame que respondia ao processo criminal nº
0007545-19.2017.814.0501.

Sustentou, em resumo, que o apelado não possui direito a ser reintegrado ao
Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo (
Num. 6329666 - Pág. 1/3)
.

O recurso foi distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, e, através do despacho de ID
6831307 - Pág. 1
,

determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 6969976 - Pág. 1/7)
.

Em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0802265-14.2019.8.14.0000
, o presente feito foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, n
o
writ
impetrado por Jairo Machado Rodrigues em face do
Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
,
concedeu a segurança, com a determinação que a autoridade impetrada promovesse a reintegração do apelado ao Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do
Processo Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE
, realizado pela pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
, o qual encontra-se incluso nos autos (
Num. 6329634 - Pág. 1/26)
.

Consta no referido edital, nos subitens 4.3.2 e 4.3.3, o seguinte,
in verbis:

“
4.3.2. A pesquisa social, de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, condutas éticas, morais e sociais que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo servidor penitenciário.

4.3.3. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo o candidato sereliminado do PSS a qualquer momento, durante o período da seleção, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações sobre seu envolvimento em atividades ilícitas, bem como atividades incompatíveis com a ética, moralidade e probidade exigida pelo serviço público ou inseriu na documentação apresentada, dados inverídicos utilizando-se de algum meio fraudulento para participar do certame.”

Destarte, após a leitura do edital do certame em análise, parece-me claro
que o candidato que tiver omitido informações deve ser eliminado do supramencionado processo seletivo.

Por conseguinte, tendo o apelado omitido que respondia ao processo criminal nº 0007545-19.2017.814.0501, evidentemente dever ser eliminado do
Proceso Seletivo Simplicado nº 001/PSS/SUSIPE
em decorrência do que consta no edital do referido certame.

Sendo importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que é legal o ato de exclusão de um candidato de concurso público quando existir a omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe

17/10/2018. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 60.841/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE.

1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais. 2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado nº 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado nº 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da omissão e da falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante; "o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nºs 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado" ; e "como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal". 3
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 56.376/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018)”

Esse entendimento já foi esposado igualmente por esse egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

2. Nos presentes autos é possível observar, dos documentos juntados, a existência de Ficha de Informações Reservadas (FIR), constando a informação expressa de que declarações falsas ou omissões acarretarão a eliminação do candidato do processo seletivo em questão, conforme documento de ID Num. 1747326 - Pág. 1.

3. Nesse compasso, na Ficha de Informações Reservadas (FIR) do impetrante, quando do questionamento a respeito de já ter ou não respondido a processo criminal junto à Justiça, observa-se que o candidato respondeu negativamente (Num. 1747329 - Pág. 2). A mesma resposta foi dada quanto foi questionado se já teve alguma “passagem” em qualquer repartição policial ou juizado de menores, assim com a
mesma resposta foi dada quanto foi questionado se já teve alguma “passagem” em qualquer repartição policial ou juizado de menores, assim como se alguma vez esteve envolvido em inquérito policial, processo judicial, sindicância ou investigação sumária (Num. 1747329 - Pág. 3). 4. Contudo, no Formulário de Análise Sócio Criminal restou consignado que responde ao processo criminal nº 0054076–40. 2015.814.0015, que tramita na 1ª Vara Criminal de Castanhal, em que figura como réu solto, estando enquadrado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. 5. a decisão apontada como ilegal está
em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que há uma distinção entre a
investigação social para apuração de idoneidade moral diante da regra geral de presunção de inocência. Além de ser perfeitamente proporcional, e de acordo com a
Constituição Federal
, a previsão legal que autoriza maior rigor para seleção de candidatos para ocuparem cargos que exigem, por sua natureza, uma histórico pessoal ilibado mais estreito, como é o caso do
Agente Penitenciário. 6.
Não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato. Assim, feitas as considerações acima, devida a denegação da segurança.

(3696397, 3696397, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-25)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENVOLVIMENTO EM FATOS DEFINIDOS COMO CRIME. OMISSÃO EM INFORMAR PROCESSO CRIMINAL. FALTA DE ENTREGA DA CERTIDÃO MILITAR. ELIMINAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cargo de Delegado da Polícia Civil é um cargo sensível na Administração Pública, o que merece tratamento diferenciado, não se restringirá à constatação de condenações penais transitadas em julgado, devendo analisar outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, assim verificando a sua adequação ao cargo pretendido.
2. Destarte, como o edital em seu item 4.7.1 estabelece que a fase de investigação criminal e social será de caráter eliminatório e visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável; a existência dos processos criminais justificam a desclassificação do apelante. 3. Nos termos do edital, em seu item 4.7.7, será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a verdade quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais. Justo o que ocorreu nos autos, situação que
reforça a ausência de direito líquido e certo a ser garantido através de mandado de segurança. 4.

Omissão cometida pelo apelante, ao deixar de informar o processo 3015526-42.2013.826.0602, feito que decretou a sua prisão cautelar. 5. O edital foi claro ao requerer a certidão da Justiça Militar, não existindo justificativa para a sua falta, já que o instrumento convocatório é a lei do concurso, obrigando a Administração e os candidatos a segui-lo.
6. Mesmo com a exigência editalícia, o apelante não entregou a certidão militar requerida. Recurso conhecido e não provido.
(6628116, 6628116, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-07)”

Dessa forma,
a pretendida continuidade do apelado no supramencionado processo seletivo sem o cumprimento das normas exigidas no edital do certame, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Isto posto, não restando configurado o direito líquido e certo do apelado, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe, com a denegação da segurança.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença guerreada, denegar a segurança.

É como voto.

Belém,
13
de
fevereiro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2023